Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. CONDÔMINO. ILEGITIMIDADE ATIVA. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. DEVIDA. § 8o-A DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO APLICÁVEL. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. VINCULATIVIDADE. AUSENTE. RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso quando há correlação entre os argumentos apresentados pela apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado.
2. O procedimento da ação de exigir contas se desenvolve em duas fases, sendo que a primeira é eminentemente declaratória, por meio da qual o juiz aprecia se há ou não obrigação de uma das partes de prestar contas à outra.
3. O condômino não tem legitimidade para propor a ação de prestação de contas. Entendimento diverso inviabilizaria a gestão do síndico, pois nesse caso estaria se imputando a ele a obrigação de fornecer contas de forma individualizada a cada um dos condôminos, o que não se mostra razoável.
4. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
4.1. Em se tratando de proveito econômico inestimável ou de valor da causa muito baixo, cabível a fixação de honorários por equidade.
5. “A alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.365/2022, que incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, não modificou o entendimento da jurisprudência (Tema repetitivo 984 do STJ) no sentido de que o tabelamento dos honorários efetuado pela Ordem dos Advogados do Brasil é meramente referencial e não vincula o Poder Judiciário.” (Acórdão 1722026, 07089999120218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 19/7/2023).
6. Preliminar de violação da dialeticidade rejeitada. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.